Tribunal: TJDFT
Processo: 0718899-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO OU INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. NÃO EVIDENCIADAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ.

2. A questão concernente à inexigibilidade da obrigação ou inexequibilidade do título pode ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo, ao passo que a impugnação à penhora independe do manejo desse incidente, podendo ser manifestada por simples petição.

3. No caso, não sobressai a inexigibilidade da obrigação ou a falta de pressuposto do título, porquanto fundado o cumprimento de sentença em título judicial formado em ação de cobrança, em que demonstrada a legitimidade ativa ad causam, assim como ausente negativa do débito objeto da cobrança, o qual fora devidamente discriminado em planilhas e cujo pagamento restara antecipado pela exequente, além de prevista contratualmente a manutenção em aberto do débito do condômino.

4. Tratando-se de inadimplemento de cotas condominiais, é inquestionável que a dívida decorre de uma obrigação propter rem, e especificamente quanto às dívidas condominiais, uma de suas características é a possibilidade de penhora do próprio bem que deu origem ao débito dessa natureza, conforme ressalva expressa no art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/1990.

5. A cessão do crédito não importa na descaracterização da natureza propter rem da obrigação, na medida em que abrange todos os seus acessórios, inclusive as garantias (art. 287 do Código Civil).

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.